Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-91.2023.8.11.0038
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000924-91.2023.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDES DE SOUZA OTENIO - CPF: 845.068.731-49 (RECORRENTE), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. ENCERRAMENTO CONTA BANCÁRIA. RETENÇÃO DE VALORES. CONHECIMENTO DAS CLÁUSULAS QUE POSSIBILITA O ENCERRAMENTO E RETENÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No presente caso a parte Autora alega, em síntese, ser cliente da Ré e que, em meio as negociações advindas de débitos existente perante a cooperativa, verificou que sua conta foi encerrada, bem como o valor de R$ 551,41 (quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), referente ao capital social integralizado, foi resgatado pelo banco, tendo a cooperativa de crédito informado que esse desconto, adveio da inadimplência, o valor jamais foi restituído a parte autora.

2.

Aduz que o recorrente que a recorrida não ressarciu pelo prejuízo acarretado e que não disponibilizou outras formas de solucionar a questão.

3.

Em contrapartida, a instituição Ré logrou êxito em comprovar o motivo ensejador do encerramento e desconto em conta, uma vez que demonstrou que o artigo 12, III do Estatuto Social da cooperativa de crédito prevê a possibilidade do encerramento pelo inadimplemento, bem como o artigo 18, §2º e Artigo 21, I, do referido estatuto, é claro ao possibilitar a utilização do capital social integralizado, como garantir as obrigações, bem como que poderá utilizar do valor para adimplemento do débito.

4.

O Recorrente confessa na exordial que contraiu um empréstimo junto ao Requerido, tendo pago apenas 06 parcelas, restando, portanto, inadimplido o contrato, o que é causa para o encerramento da conta, e utilização do capital social integralizado para adimplemento do débito, mesmo que parcial.

5.

Assim, não há que se falar em danos morais, uma vez que o recorrido não praticou conduta ilícita, tendo agido em exercício regular de um direito, pois tem a liberalidade de estabelecer critérios, de modo a se assegurar sobre a solvabilidade do consumidor/cliente, podendo encerrar a conta bancária de associados inadimplentes, e tais critérios visam à segurança da própria cooperativa e dos demais associados, diminuindo os riscos de ver frustrado o recebimento da contraprestação.

6.

Sentença mantida.

7.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
LUIZ FERNANDES DE SOUZA OTENIO
,

em face de sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência da ação.

No presente caso a parte Autora alega, em síntese, ser cliente da Ré e que, em meio as negociações advindas de débitos existente perante a cooperativa, verificou que sua conta foi encerrada, bem como o valor de R$ 551,41 (quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), referente ao capital social integralizado, foi resgatado pelo banco, tendo a cooperativa de crédito informado que esse desconto, adveio da inadimplência, o valor jamais foi restituído a parte autora.

Aduz que o recorrente que a recorrida não ressarciu pelo prejuízo acarretado e que não disponibilizou outras formas de solucionar a questão.

Em contrapartida, a instituição Ré logrou êxito em comprovar o motivo ensejador do encerramento e desconto em conta, uma vez que demonstrou que o artigo 12, III do Estatuto Social da cooperativa de crédito prevê a possibilidade do encerramento pelo inadimplemento, bem como o artigo 18, §2º e Artigo 21, I, do referido estatuto, é claro ao possibilitar a utilização do capital social integralizado, como garantir as obrigações, bem como que poderá utilizar do valor para adimplemento do débito.

O Recorrente confessa na exordial que contraiu um empréstimo junto ao Requerido, tendo pago apenas 06 parcelas, restando, portanto, inadimplido o contrato, o que é causa para o encerramento da conta, e utilização do capital social integralizado para adimplemento do débito, mesmo que parcial.

Assim, não há que se falar em danos morais, uma vez que o recorrido não praticou conduta ilícita, tendo agido em exercício regular de um direito, pois tem a liberalidade de estabelecer critérios, de modo a se assegurar sobre a solvabilidade do consumidor/cliente, podendo encerrar a conta bancária de associados inadimplentes, e tais critérios visam à segurança da própria cooperativa e dos demais associados, diminuindo os riscos de ver frustrado o recebimento da contraprestação.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
LUIZ FERNANDES DE SOUZA OTENIO
,
ante a sua tempestividade
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024